Tribunal: CARF
Processo: 10875.904983/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.904983/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.658 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
IPI. CRÉDITO BÁSICO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, devem se referir somente
aos créditos escriturados no trimestre de apuração, e a análise efetuada por
crédito
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS SOMENTE PODEM SER VINCULADAS
A UM PLEITO DE RESSARCIMENTO POR PER/DCOMP
No caso de haverem débitos a serem compensados em mais pleitos de
ressarcimento, deverão serem utilizadas duas PER/DCOMP ́s distintas.
podendo cada uma delas utilizar até o limite do crédito disposto no pleito
(PER/DCOMP) de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker
Araujo e Denise Madalena Green.
Ausentes os conselheiros Larissa Nunes Girard e José Renato Pereira de Deus.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.904983/2010-08
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.658 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904983/2010-08

Trata-se de processo no qual a interessada pleiteia o ressarcimento de crédito
de IPI apurado ao final do 1o trimestre de 2003, no montante de R$ 25.235,74,
conforme demonstrado no Pedido de Ressarcimento 36119.20404.280308.1.1.01-
4701. Pretende que referido crédito seja utilizado na compensação de outros débitos
de sua responsabilidade.
De acordo com o Despacho Decisório de fl. 334 apesar do crédito pleiteado ter
sido integralmente reconhecido, ou seja, R$ 25.235,74, não foi suficiente para a
extinção total dos débitos declarados nas compensações vinculadas ao presente
processo, razão pela qual homologou a compensação declarada na DCOMP
42185.28405.310308,1,3.01-5668,
homologou
parcialmente
a
compensação
03945.84377.100809.1.7.01-4773 e não homologou as demais compensações.
O detalhamento da apuração do saldo credor ressarcível encontra-se à fl. 345 e
o detalhamento das compensações encontra-se às fls. 346/349.
Inconformada com a decisão administrativa, a requerente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 03/14, e documentos anexos, alegando, em
resumo, o seguinte:
1. O Pedido de Ressarcimento no 36119.20404.280308.1.1.01-4701 indica
apenas um credito de R$ 25.235,74 referente ao primeiro trimestre de 2003. Neste
sentido, todas as declarações de compensação que fazem menção ao pedido de
ressarcimento supramencionado e cujo valor exceda o acima apontado não poderiam,
em tese, ser homologadas por insuficiência de credito;
2. Ocorre, porem, que os créditos efetivamente existem e foram apontados no
mesmo pedido de ressarcimento acima mencionado. Às páginas 63 a 91 do pedido de
ressarcimento consta o Livro Registro de Apuração do IPI após o Período do
Ressarcimento (fls. 95/124), onde está demonstrado o total dos créditos da
Requerente, mês a mês, de abril de 2003 a fevereiro de 2008. Posteriormente, das
páginas 92 a 110, consta o Demonstrativo de Ajuste nos Saldos do Livro RAIPI (fls.
125/143), onde também está demonstrado o total dos créditos de IPI, sendo que os
mesmos estão apontados por decêndio, de janeiro de 2003 a fevereiro de 2008;
3. A Requerente tem créditos de IPI no importe de R$ 449.811,76, valor mais
do que suficiente para a compensação pretendida. Assim, devem todas as declarações
serem homologadas ainda que tenha se equivocado e apontado erroneamente seus
créditos;
4. Apesar do erro formal cometido, pois de fato deveria ter apresentado um
pedido de ressarcimento para cada trimestre de apuração do credito, apresentando
posteriormente as correspondentes declarações de compensação, restou claro que
realmente possui créditos passíveis de compensação. Logo, deveria o Sr. Auditor
Fiscal, em observância ao principio da verdade material, reconhecer a existência
destes créditos e atuar de oficio no sentido de efetivar as compensações. Se, conforme
já aduzido, é indiscutível a existência de créditos de IPI em favor da Requerente e
existe uma Instrução Normativa (art. 49 a 54 da Instrução Normativa RFB n°
900/08) que estabelece a compensação de oficio, não pode o Sr. Auditor Fiscal
simplesmente ignorar tais fatos, como ocorreu no presente caso;
5. Em todo o Brasil as Delegacias da Receita Federal de Julgamento tem
defendido a atuação dos auditores fiscais com base no principio da verdade material,
cujo entendimento é de que os fatos devem prevalecer sobre o procedimento. Em
sendo assim, deve-se reconsiderar a decisão e reconhecer a existência dos créditos
de IPI da Requerente, homologando as declarações de compensação apresentadas..
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.658 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904983/2010-08

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender que na forma da legislação vigente, a apuração do montante dos
créditos ressarcíveis deve se dar por trimestre calendário e, cada pedido de ressarcimento (PER)
deve referir-se a um único trimestre-calendário e ser efetuado pelo saldo credor passível de
ressarcimento apurado ao final do trimestre de escrituração dos créditos, sob pena de
indeferimento do pedido.
Não conformada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo suas alegações de defesa.
É o relatório
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Quanto ao cerne do litigio, relativo a observância do limite da periodicidade
trimestral para pleitear ressarcimento de crédito de IPI, para melhor entendimento da matéria,
convém traçar breve digressão legislativa.
O dispositivo básico, que autoriza a utilização de saldo credor do IPI na
compensação com débitos de outros tributos e contribuições administrados pela Receita Federal,
consta do art. 11 da Lei no 9.779/1999, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização,
inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da
Fazenda.
Atendendo ao comando do supracitado dispositivo, a Secretaria da Receita
Federal editou uma série de atos normativos, regulamentando os pedidos de ressarcimento de
créditos de IPI e a sua compensação com outros tributos e contribuições.
A Instrução Normativa SRF no 210, de 4 de outubro de 2002, que revogou a IN no
21/97, trazia em seu art. 14 e parágrafos:
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
escriturados na forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo
estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de
IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem
da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
(...)
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.658 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904983/2010-08

§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o
§ 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou,
mediante utilização do "Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim
utilizá-los na forma prevista no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que
se refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores
recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre-calendário. (grifo nosso)
Posteriormente, a IN SRF no 210/2002 foi revogada pela IN SRF no 460, de 2004,
que manteve, em seu art. 16 e parágrafos, as mesmas regras anteriores. Sucedendo a IN SRF no
460, sobrevieram as Instruções Normativas no 600, de 2005, e 900, de 2008, todas elas dispondo
que, dos créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem para industrialização, somente são passíveis de ressarcimento aqueles escriturados
no trimestre-calendário.
Portanto, após a entrada em vigor da IN no 210/2002, somente é passível de
ressarcimento o saldo credor composto pelos créditos escriturados no trimestre em referência.
Para o caso em questão fica claro a errônea interpretação de preenchimento da
PER/DCOMP ́s de compensação, visto que pretendendo efetuar tais compensações, como
reconhece a própria manifestante, deveria ter efetuado vinculando-as aos respectivos pleitos de
ressarcimento.
Neste cenário, correta a decisão de piso, cujas razões adoto como razão
complementar de decidir:
Considerando-se que, na forma da legislação vigente, a apuração do montante
dos créditos ressarcíveis deve se dar por trimestre calendário, cada pedido de
ressarcimento (PER) deve referir-se a um único trimestre-calendário e ser efetuado
pelo saldo credor passível de ressarcimento apurado ao final do trimestre de
escrituração dos créditos.
Assim, a conclusão lógica é pela impossibilidade de transmissão de um
documento (PER) para pleitear créditos ressarcíveis referentes aos períodos de
escrituração de janeiro de 2003 a fevereiro de 2008.
No presente processo, o Pedido de Ressarcimento 36119.20404.280308.1.1.01-
4701 apresentando pela contribuinte, referente ao 1o trimestre de 2003 e no montante
de R$ 25.235,74, foi integramente reconhecido.
Importante esclarecer que, nos termos dos artigos 56 a 61 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 2005: i) o instrumento adequado para se promover a
retificação de pedidos de ressarcimento gerados a partir do programa PERDCOMP é
o documento retificador gerado e transmitido a partir do PGD e, não a manifestação
de inconformidade; ii) o procedimento de retificação somente poderá se dar caso o
pedido se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador. De se esclarecer que tais disposições acerca das regras para retificação
repetem aquelas constantes das instruções normativas antecedentes e posteriores,
quais sejam as IN SRF no 414/2004, IN SRF no 460/2004, IN RFB no 900/2008, IN
RFB no 1300/2012.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.658 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904983/2010-08

Não se trata aqui de não reconhecimento do direito de ressarcimento dos
créditos existentes de abril/2003 a fevereiro/2008 na escrita fiscal da contribuinte, no
entanto, caso desejasse o ressarcimento, deveria ter feito um pedido próprio para
cada trimestre. Neste ponto, faz-se necessário destacar que a busca da verdade
material não se presta a suprir o erro da contribuinte.
Acatar a solicitação da contribuinte implicaria descumprimento de norma à
qual o presente relator se encontra vinculado por força do disposto no art. 7o, inciso
V, da Portaria MF no 341, de 12 de junho de 2011, que impõe ao julgador
administrativo o dever de “observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no
8.112, de 1990, bem como o entendimento da RFB expresso em atos normativos”. E
tal art. 116, inciso III, da Lei no 8.112/90, preceitua: “São deveres do servidor: (...)
III- observar as normas legais e regulamentares”.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital